Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO PENAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. A reclamação criminal é admitida, na forma do artigo 232, do Regimento Interno deste TJDFT, contra decisão judicial que tenha por objeto medida protetiva de urgência. Precedentes. Verificado, na hipótese, que, no dia seguinte à prolação da sentença de absolvição em ação penal, o interessado voltou a abordar a ex-mulher, notificando-a diretamente sobre um retorno forçado para o imóvel em que residiam quando casados, a despeito de um cenário de divórcio litigioso e da existência de ação de imissão na posse em curso, revela-se clara a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência, como forma de assegurar a integridade física e, sobretudo, psicológica, da mulher, consoante expressamente previsto no artigo 7°, inciso II, e artigo 19, §§ 5o e 6°, da Lei Maria da Penha.